Tribunal: TJES
Processo: 5004327-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004327-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A. J. C. A.

AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR MENOR DE IDADE. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por menor, representada por seus genitores, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica que indeferiu pedido de concessão da gratuidade da justiça nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de operadora de plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessão da gratuidade da justiça a menor pode ser condicionada à comprovação da hipossuficiência financeira de seus genitores ou se deve prevalecer a presunção de insuficiência de recursos da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência apresentada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, salvo prova em contrário.

O direito à gratuidade da justiça possui natureza personalíssima e deve ser analisado em relação à parte que a postula, não podendo ser condicionada à situação econômica de seu representante legal.

Em se tratando de menor de idade, a presunção de insuficiência de recursos é ainda mais evidente, não se podendo exigir a demonstração de hipossuficiência pelos genitores.

O indeferimento da gratuidade com fundamento exclusivo na renda do representante legal implica indevida inversão da presunção legal e afronta o direito fundamental de acesso à Justiça.

Ainda que considerada a renda do núcleo familiar, os elementos dos autos revelam que a remuneração do genitor (cerca de R$3.300,00) não permite o custeio das despesas processuais sem prejuízo da subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência da pessoa natural, inclusive menor de idade, presume-se verdadeira e autoriza a concessão da gratuidade da justiça, salvo prova em contrário.

O direito à gratuidade da justiça é personalíssimo e não pode ser condicionado à situação financeira dos representantes legais da parte.

A negativa do benefício com base exclusiva na renda do genitor configura restrição indevida ao acesso à jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; STJ, REsp nº 2055363/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 13.06.2023, DJe 23.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5004327-64.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: A. J. C. A.

AGRAVADO: SAMP ESP
Í
RITO SANTO ASSISTÊNCIA M
É
DICA LTDA.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
a
gravo de instrumento interposto por
A. J. C. A.

em
razão
da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível
de Cariacica,
nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada em
face de
SAMP ESP
Í
RITO SANTO ASSISTÊNCIA M
É
DICA LTDA.
, que
indeferiu o pedido de
gratuidade da justiça
.

Em suas razões (id. 7929392
),
sustenta a
a
gravante,
em síntese, que faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, considerando a renda mensal comprovada dos
seus
genitores.

Destaca, ademais, que
é
menor de idade, havendo presunção de hipossuficiência em seu favor
.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

P
leiteia
a
agravante a concessão da gratuidade da justiça e, sem maiores delongas, adianto ser o caso de provimento do recurso.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Sob tal enfoque, não merece prosperar a decisão do
j
uízo
a quo
que indeferiu o pleito sob a alegação de que
a
parte
autora
não
comprovou
a hipossuficiência.

Isso porque a recorrente
é menor
de idade, tendo o Superior Tribunal de Justiça firmado entendimento no sentido de que o direito à gratuidade de justiça é personalíssimo, razão pela qual não é admissível a exigência de comprovação dos requisitos à concessão da benesse por pessoa diversa daquela que o postula.

Assim, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal, devendo ser deferido ao menor o benefício em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ao menos inicialmente, cabendo à parte contrária afastar tal presunção.

Ainda que assim não o fosse,

o
contracheque apresentado
pelo genitor da apelante, seu representante legal,
demonstra que o núcleo familiar percebe, mensalmente,
cerca de R$3.300,00,
montante que
não permite o pagamento das custas e demais despesas processuais sem prejuízo do sustento
da
família.

Portanto, inexistindo nos autos
qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração,
mister

o provimento do recurso,
sob pena de
indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO PROPOSTA POR MENOR. EXAME DO DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA JURÍDICA PERSONALÍSSIMA. PRESSUPOSTOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS PELA PARTE REQUERENTE
. 1. Ação de compensação por danos morais ajuizada em 31/12/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 03/10/2022 e concluso ao gabinete em 09/03/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se é admissível condicionar a concessão da gratuidade de justiça a menor à demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal. 3. O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. 4. Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais. 5.
Em se tratando de direito à gratuidade de justiça pleiteado por menor, é apropriado que, inicialmente, incida a regra do art. 99, § 3º, do CPC/2015, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de insuficiência de recursos decorrente de sua alegação. Fica ressalvada, entretanto, a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, § 2º, do CPC/2015, a ausência dos pressupostos legais que justificam a concessão gratuidade, pleiteando, em razão disso, a revogação do benefício.6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem indeferiu o benefício pleiteado pelo recorrente (menor), consoante o fundamento de que não foi comprovada a hipossuficiência financeira de seus genitores, o que não se releva cabível.
7. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2055363 MG 2023/0053461-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023)

Transcrevo, por oportuno, trecho do parecer da Procuradoria de Justiça, em que também pugna pela reforma da decisão impugnada:

“
A decisão de primeiro grau, ao indeferir a gratuidade da justiça com fundamento apenas na renda do genitor da Agravante, desconsidera a presunção legal favorável à menor e o caráter personalíssimo do direito em questão. A aferição dos requisitos para a concessão do benefício deve ser feita em relação à parte que o postula, e não aos seus representantes legais.

No caso de menores de idade, que, por sua própria condição, não possuem capacidade econômica nem auferem renda própria, a presunção de hipossuficiência mostra-se ainda mais evidente. Subordinar a concessão da benesse à situação financeira dos pais implica criar exigência não prevista em lei e, na prática, dificulta indevidamente o acesso da criança à tutela jurisdicional
.”

Firme nas razões expostas, conheço do recurso e
DOU-LHE
PROVIMENTO
para conceder os benefícios da gratuidade da justiça
à
agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)